Tribunal: STF
Processo: Rcl 35008
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA POR EDITAL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MODALIDADES CITATÓRIAS. ARTIGOS 256, § 3º, E 257, III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000449-51.2015.5.03.0186, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Em 29/05/2019 determinei a citação da beneficiária da decisão ora reclamada para que, querendo, apresentasse contestação ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil) (e-Doc. 28). 
    Diante da informação prestada pelos Correios sobre o aviso de recebimento, verificada a devolução sem cumprimento, ante certificação de “número inexistente” (e-Doc 34), em 26/06/2019 determinei a intimação da reclamante para que informasse o endereço correto da beneficiária, a fim de que sua citação fosse concretizada (e-Doc 35). 
    Por intermédio da Petição STF 41482/2019, a reclamante solicitou a intimação do advogado da parte beneficiária nos autos de origem para que informe o endereço (e-Doc 37). Em 01/08/2019 deferi o pleito para que, no prazo de 10 (dez) dias, os advogados informassem o endereço correto da beneficiária Marcileia Soares de Paula. Todavia, em 03/09/2019, foi certificada a ausência de qualquer manifestação (e-Doc 44).
    Por intermédio da Petição STF 72237/2019, a reclamante solicitou novamente a intimação do advogado da parte beneficiária (e-Doc 58). Em 29/11/2019, considerando tentativa anterior frustrada de intimação dos advogados, e ante a obrigação da parte reclamante informar o endereço correto do beneficiário, indeferi o pleito e determinei que a própria reclamante informasse o endereço (e-Doc 60). 
    Ante o pleito de citação por edital (e-Doc 61), em 04.02.2020 determinei a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para que a citação da beneficiária Marcileia Soares de Paula realize-se por intermédio de Oficial de Justiça (e-Doc 63). Todavia, também restou infrutífera a referida tentativa, consoante certidão de devolução de mandado (e-Doc. 68, fl. 4/5), tendo o Oficial de Justiça certificado o seguinte:
    “Eu, Oficial de Justiça Avaliador infra-assinado, certifico que tentei diligenciar no endereço indicado, sito na Rua Nove, 305, apto.201, Bairro Canaã, Contagem, Minas Gerais, e, considerando se tratar de mandado distribuído para esta Oficiala de Justiça; considerando que minha área de atuação é Ibirité, Sarzedo e Mário Campos/MG; considerando, por fim, que existe o Bairro Canaã na cidade de Ibirité/MG; considerando que conforme orientação do Foro de Contagem, tratava-se de endereço cujo nome da cidade estaria errado, uma vez que tendo em vista a existência do bairro Canaã seria correta a cidade de Ibirité; dirigi-me à procura da Rua Nove, 305, apto.201, Bairro Canaã/ Canoas, Ibirite, Minas Gerais, porém, apesar de ter encontrado a Rua Nove, infelizmente não existe o número 305, no endereço; que o único prédio de apartamento que existe no endereço, está em construção, sem moradores e aparentemente tem um número “192”, que parece ser provisório. Isto posto, suspendi a diligência, devolvo o mandado à origem, cumprido negativo, e, na oportunidade, requeiro a Vossa Excelência, caso seja expedido novo mandado para a área de atuação desta Oficial de Justiça, que a parte interessada forneça o endereço correto da parte, incluindo fotos de identificação do local e do imóvel, ou mesmo que acompanhe esta Oficiala na diligência. Desde já fico no aguardo de novas determinações”
    Voltaram-me os autos conclusos.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que, nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Com efeito, trata-se de ato processual cuja ratio essendi é comunicar a existência da lide ao demandado, para que este, tomando conhecimento, integre o feito – perfectibilizando a formação da relação jurídica processual – e exerça sua atividade defensiva perante o juiz (FUX, Luiz. Processo civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94). 
    Como é consabido, o ato citatório ocorre, preferencialmente, mediante entrega postal através dos correios, podendo ainda, quando sem êxito a primeira opção, dar-se por intermédio de oficial de justiça ou, excepcionalmente, por edital. Saliente-se, por oportuno, que a citação feita por edital é medida excepcional, cuja adoção só poderá ocorrer, nos termos do artigo 256, § 3º do CPC, quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte demandada. 
    Ocorre que no caso sub examine restaram frustradas tanto a citação pelos correios, a primeira modalidade citatória a ser utilizada pelo juízo da causa, como quanto àquela realizada por oficial de justiça, conforme disciplina o próprio diploma processual civil. 
    Ademais, in casu, consoante informações contidas na tentativa frustrada de citação feita Oficial de Justiça, o endereço está equivocado e nem mesmo os advogados da parte beneficiária, a despeito de intimados, manifestaram-se.
    Diante desse contexto, à luz dos princípios da legalidade, da celeridade e da economia processual, não resta outra alternativa no presente caso senão o deferimento do pleito de citação do beneficiário por edital, no prazo de 20 dias, nos termos dos artigos 257, III, e 256, §3º, do Código de Processo Civil, cujo teor transcrevo:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - quando desconhecido ou incerto o citando;
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    “Art. 257. São requisitos da citação por edital: 
    (…)
    III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;”
    Ex positis, DEFIRO o pedido alternativo de citação por edital formulado pela AEC Centro de Contatos S/A na Petição 78432/2019, que fixo em 20 dias. Após, em não havendo a apresentação de contestação, remeta-se o feito à Defensoria Pública da União, para que atue como curadora da parte beneficiária (art. 72, II, e parágrafo único, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente